Tribunal: TJMT
Processo: 1007606-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-28
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
AGRAVANTE: TATIANA RIBEIRO SOARES E OUTROS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por TATIANA RIBEIRO SOARES e OUTROS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1053975-47.2019.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar em que objetivavam a suspensão de processo administrativo instaurado em desfavor dos agravantes.
Nas razões recursais, os agravantes alegam, em apertada síntese, que impetraram mandado de segurança, objetivando “IMPEDIR que o estado de Mato Grosso promova o desconto de valores recebidos por estrita boa-fé, derivando de acréscimo constante de LEI ESTADUAL aprovada pela Corte de Leis Estadual. (...) O acréscimo objetivou permitir o reenquadramento de servidores do Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT, que tivessem exercido por mais de 3 [três] anos funções diretivas e ou de mandato, como para conceder gratificações de 30% [trinta por cento] e 50% [cinquenta por cento] nos subsídios dos servidores que viessem a preencher os requisitos da lei”.
Sustentam que “preencheram os requisitos da lei e por isso tiveram os pedidos deferidos pelos Atos Administrativos [DOE] 1.002/SAD/2012; 1.003/SAD/2012;1.004/SAD/2012; e 1.005/SAD/2012. (...) Após investigação prévia, o Ministério Público [MPMT] propôs ação civil pública de nulidade de atos administrativos [ACP] requerendo: [A] a decretação de nulidade dos atos; [B] a cessação da concessão de novos benefícios com espeque na Lei Estadual 9.684/2011; [C] a declaração de inconstitucionalidade da mencionada lei estadual”.
Afirmam que “O MPMT NÃO formulou pedido ressarcitório, ou seja, limitou-se a requerer a nulidade, sem qualquer juízo de valor sobre a repercussão financeira dos atos administrativos. (...) Também por razões óbvias, o TJMT não determinou qualquer medida ressarcitória. E ademais, como dito acima, os efeitos da sentença proferida na ACP foram “ex nunc”, de sorte que em nenhuma hipótese “a noção da repetibilidade dos valores recebidos quando da regular vigência da lei estadual poderá ser retirada da decisão judicial que anulou os atos administrativos”.
Aduzem que “na data de 05/06/2018 é que o MPMT ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1006148-03.2018.8.11.0000, requerendo “a declaração de INCONSTITUCIONALIDADE da Lei estadual no 9.684/2011 (...) Apreciando a matéria deduzida, esse e. TJMT acolheu o pedido”.
Asseveram que “A parcela agregada ao subsídio dos Agravantes possuía lastro legal. Tratou-se de verba de natureza alimentar, sendo, por isso mesmo percebida de perfeita nítida BOA-FÉ, razão pela qual, nos termos de jurisprudência sedimentada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, gozam do status da IRREPETIBILIDADE”.
Sustentam que “apenas receberam uma notificação “padrão”, evidenciando a sanha da Administração Pública em proceder aos descontos” sem o devido processo legal, com observância do contraditório e da ampla defesa.
Alegam que formularam pedido de tutela de evidência, entretanto, o Juízo a quo indeferiu o pleito apenas com fundamento na ausência de urgência.
Asseveram que opuseram embargos de declaração, postulando a apreciação do pedido de tutela de evidência, contudo, estes foram rejeitados com fundamentos genéricos, sendo nula a decisão.
Afirmam a presença dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal “na medida em que as “verbas” que a Administração Pública busca claramente reaver [através de simples notificação] constituem-se em parcelas de natureza remuneratória, alimentares, e que fora recebida de boa-fé, razão pela qual são IRREPETÍVEIS (...) Sob o ângulo do risco, igualmente, a liminar deverá ser deferida, na medida em que por serem parcelas remuneratórias, compõem a base de sobrevivência dos Agravantes”.
Ao final, pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da pretensão recursal, para determinar que a administração pública se abstenha de proceder os descontos dos subsídios dos agravantes e, no mérito, roga pelo provimento do agravo, para o fim de cassar a decisão vergastada.
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a priori, penso que tal medida merece o acolhimento pretendido, sem prejuízo de um exame mais acurado pelo órgão colegiado, a fim de se evitar danos de difícil reparação à parte.
Sem suprimir a instância pretérita, ao menos em cognição inicial, verifico a plausibilidade dos argumentos apontados pelos agravantes, pois há jurisprudência consolidada no E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que verbas salarias recebidas indevidamente por servidor público, por equívoco da Administração e sem que o destinatário tenha concorrido para o erro, são irrepetíveis, considerada a boa-fé e a natureza alimentar dos valores.
Outrossim, a presunção de inocência e de boa-fé militam em favor dos servidores quanto ao recebimento de verbas previstas em lei e invertem o onus probandi, cabendo à Administração ilidir esse efeito, razão pela qual, a priori, resta evidenciada a probabilidade do direito a amparar o pedido de suspensão dos descontos dos subsídios dos agravantes.
Por outro lado, inexiste o perigo de irreversibilidade da medida para o agravado, pois acaso a conclusão seja pela inexistência de vícios no procedimento administrativo, bastará a Administração Pública Estadual formalizar, instruir e julgar o processo administrativo, com a posterior restituição dos valores, apresentando plena eficácia à decisão definitiva.
Com essas considerações, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar que a Administração se abstenha de proceder qualquer desconto dos subsídios dos agravantes decorrente do procedimento administrativo impugnado no mandamus de origem.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões recursais.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral da Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora